Tribunal: TJBA
Processo: 0775427-85.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0775427-85.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: SERVAP REFORMAS E PINTURAS LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE LICENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTO (TFF). EXERCÍCIOS DE 2011 E 2012. EXTINÇÃO DO PROCESSO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 234 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO E DE RENDAS DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. CONTRIBUINTE INATIVO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS OU DECLARAÇÃO DE FALTA DE MOVIMENTO POR PERÍODO SUPERIOR A DOIS ANOS. CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO QUE DEVERIA TER SIDO REALIZADO DE OFÍCIO PELO MUNICÍPIO. FALTA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA NO DIÁRIO OFICIAL. GARANTIA DO CONTRIBUINTE. IMPOSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO DA PRÓPRIA TORPEZA PELA FAZENDA PÚBLICA. COBRANÇA INDEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MUNICÍPIO QUE DEU CAUSA À PROPOSITURA DA DEMANDA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O artigo 234 do Código Tributário e de Rendas do Município de Salvador estabelece que a empresa que não apresentar recolhimento de tributos ou declaração da falta de movimento tributável por período superior a dois anos será considerada inativa, devendo ser cancelada a respectiva inscrição após intimação no Diário Oficial do Município. Verificado nos autos que a executada deixou de apresentar recolhimento de tributos ou declaração de falta de movimento tributável por período superior a dois anos antes dos exercícios cobrados, incumbia ao Município proceder ao cancelamento de sua inscrição, nos termos da legislação municipal. A exigência de intimação prévia através do Diário Oficial do Município constitui garantia instituída em favor do contribuinte, não podendo a omissão administrativa do Município ser invocada pelo próprio ente público para justificar a manutenção de cobrança tributária sobre contribuinte inativo. Aplicação do princípio que veda a alegação da própria torpeza. A norma municipal visa evitar que o Município continue a exigir tributos de empresas que, embora formalmente inscritas no Cadastro Geral de Atividades, encontram-se materialmente inativas, sem exercer qualquer atividade econômica que justifique a incidência tributária. O Decreto Municipal número 17.671/2007, em seu artigo 36, parágrafo 2º, estabelece que far-se-á a baixa da inscrição de ofício quando o contribuinte não apresentar recolhimento de tributos por período superior a dois anos, caracterizando dever da Administração Pública, não faculdade. Precedentes deste Tribunal de Justiça no sentido de que o Município de Salvador dispõe de meios para proceder, de ofício, à baixa no Cadastro Geral de Atividades na hipótese do contribuinte não apresentar recolhimento de tributos ou declaração da falta de movimento tributável por período superior a dois anos. No tocante aos honorários advocatícios de sucumbência, o princípio da causalidade indica que foi o Município quem deu causa à propositura da execução fiscal ao ajuizar demanda para cobrança de tributos de contribuinte que deveria ter tido sua inscrição cancelada por inatividade. A executada foi compelida a comparecer ao processo e a constituir advogado para defender-se de cobrança indevida, fazendo jus à percepção dos honorários advocatícios de sucumbência fixados em dez por cento sobre o valor atualizado do débito, percentual adequado e proporcional nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível número 0775427-85.2016.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que é apelante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e apelado SERVAP REFORMAS E PINTURAS LTDA - ME. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .